Tribunal: TJDFT
Processo: 0720114-57.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. FALECIMENTO DO TITULAR DA LINHA. ENCERRAMENTO DO CONTRATO (ARTIGO 607 DO CÓDIGO CIVIL). INÉRCIA DA VIÚVA (RECORRENTE) QUANTO À SOLICITAÇÃO DE TROCA DA TITULARIDADE DO TERMINAL. RESOLUÇÃO ANATEL N. 632/2014 (REGULAMENTO GERAL DE DIREITOS DO CONSUMIDOR DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES – RGC). BLOQUEIO PROMOVIDO PELA EMPRESA DE TELEFONIA. EXIGÊNCIA DE TROCA DA TITULARIDADE PARA REATIVAÇÃO DA LINHA. LEGALIDADE. CONTINUIDADE DO PAGAMENTO DAS FATURAS, INCLUSIVE DURANTE O PERÍODO DE BLOQUEIO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESSARCIMENTO DEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DOS PEDIDOS. INVERSÃO DO ENCARGO A SER PAGO, INTEGRALMENTE, PELA RECORRIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Dispõe o Código Civil que: “Art. 607. O contrato de prestação de serviço acaba com a morte de qualquer das partes. Termina, ainda, pelo escoamento do prazo, pela conclusão da obra, pela rescisão do contrato mediante aviso prévio, por inadimplemento de qualquer das partes ou pela impossibilidade da continuação do contrato, motivada por força maior.”

2. Após o falecimento do cônjuge da apelante, deveria ela ter solicitado a transferência da titularidade da linha telefônica, conforme preconizado pelo artigo 3o, inciso XVII, da Resolução ANATEL n. 632/2014 (Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações – RGC).

3. O bloqueio da linha, promovido pela companhia telefônica apelada, não configura falha na prestação do serviço ou prática de ato ilícito.

4. O dano moral indenizável é aquele decorre de conduta dolosa ou culposa, praticada por pessoa física ou jurídica, que implique desrespeito, mácula ou ofensa aos direitos de personalidade, causando desarranjos de ordem física ou psíquica, ou, ainda, sentimentos duradouros de dor, angústia, tristeza e humilhação. Ausente comprovação de ofensa, não há reparação a ser feita.

5. Tendo o bloqueio da linha perdurado de julho/2022 a 21/10/2022, e, obviamente, não havendo a prestação dos serviços de telefonia, deve a apelada ser condenada a restituir à apelante os valores pagos naquele período, para que se evite o enriquecimento ilícito (artigo 884 do Código Civil).

6. Ante a veiculação, na inicial, de três pedidos e o acolhimento de dois deles (parte substancial), tem-se que sucumbiu a autora em parcela mínima do interesse que deduziu em juízo (dano moral), motivo pelo qual, vencida a parte contrária, em maior extensão, deve ela se sujeitar, com exclusividade, ao ônus da sucumbência (artigo 86, parágrafo único do Código de Processo Civil).

7. RECURSO CONHECIDO. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.